Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711166-58.2024.8.07.0007 APELANTE: MAIRLA CRISOSTOMO DE FREITAS OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, PARANA BANCO S/A, BANCO INTER SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SAFRA S A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Mairla Crisóstomo de Freitas Oliveira (Id. 64555863) contra a r. sentença Id. 64555861, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de recolhimento das custas processuais. Não houve condenação em honorários, porque os Réus não estavam citados, e não foi recolhido o preparo, pois a Autora pediu a concessão de justiça gratuita. A Apelante requereu desistência da ação logo após a distribuição e reiterou o pedido de gratuidade de justiça (Id. 64655385). Decido. De início, concedo gratuidade de justiça à Autora, pois aufere os rendimentos líquidos mensais de R$ 3.831,66 (Id. 64555841), inferior a cinco salários mínimos, valor comumente adotado pela jurisprudência desta Corte como definição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022) Nos termos do art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil, a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença, razão pela qual recebo o Id. 64655385 como pedido de desistência da Apelação. Conforme disposto no art. 998 do CPC, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Além disso, a petição está subscrita por advogado com poderes para a prática do ato (Id. 64555836). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora